Tribunal: TJSP
Processo: 2003925-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndio – Exercício de 2017 – Objeção prévia de executividade parcialmente acolhida – Alegada nulidade das CDAs porque não indicam a fundamentação legal do tributo – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, art. 2o, § 8o – STJ, Súmula no 392 – Taxa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndio – Exercício de 2017 – Objeção prévia de executividade parcialmente acolhida – Alegada nulidade das CDAs porque não indicam a fundamentação legal do tributo – Erro formal passível de emenda ou substituição – LEF, art. 2o, § 8o – STJ, Súmula no 392 – Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo – Constitucionalidade reconhecida – STF, Súmulas Vinculantes 19 e 29 – Taxa de Prevenção e Extinção a Incêndio – Não validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003925-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO, é agravado MUNICIPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 21.991
Agravo de Instrumento 2003925-72.2020.8.26.0000
Agravante:
Odete Brancaglione da Costa Ribeiro.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo e de
Prevenção e Extinção de Incêndio Exercício de 2017
Objeção prévia de executividade parcialmente acolhida

Alegada nulidade das CDAs porque não indicam a
fundamentação legal do tributo Erro formal passível de
emenda ou substituição LEF, art. 2o, § 8o STJ, Súmula no
392 Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo
Constitucionalidade reconhecida STF, Súmulas Vinculantes
19 e 29 Taxa de Prevenção e Extinção a Incêndio Não
validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no
643.247/SP Recurso parcialmente provido, com observação.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em execução fiscal1 para cobrança de IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção
de Incêndio e Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo, exercício de
2017, acolheu parcialmente objeção prévia de executividade, apenas para
excluir a cobrança da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio a partir de
01 de agosto de 2017.
Inconformada, a agravante alega nulidade das CDAs por
não atenderem os requisitos do art. 202, do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei
6.830/80 quanto à fundamentação legal das taxas, daí pugnando pela
reforma da decisão recorrida, com o acolhimento da objeção prévia e a
consequente extinção do feito executivo. Subsidiariamente, requer que
sejam excluídas as cobranças das Taxas de Coleta, Remoção e Destinação
de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndio.
1 Valor da causa em março de 2018: R$ 1.873,06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo
e
respondido pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
De fato, os títulos executivos desatendem os requisitos
do art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o,
inciso III, da Lei no 6.830/1980, por falta indicação específica dos
dispositivos legais em que se funda a exação, já que traz como fundamento
apenas o Código Tributário Municipal (Lei no 710/05), comprometendo a
liquidez, certeza e exigibilidade das cártulas, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa. Contudo, a extinção do processo como pretende a
agravante é prematura porque não intimada a Municipalidade para,
querendo, emendar ou substituir a CDA, em consonância com o artigo 2o, §
8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão de primeira instância a
Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada
ao executado a devolução do prazo para embargos. No mesmo sentido
também enuncia a Súmula 392, do STJ: A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.
Como, aliás, esta 14a Câmara de Direito Público tem se
pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL Município de Cafelândia
Embargos Infringentes rejeitados Cabimento de Mandado de
Segurança Sentença reconhecendo de ofício a nulidade da
CDA por falta de fundamentação legal e índice de atualização
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei 6.830/80 e da
Súmula 392 do STJ Segurança concedida para emendar as
CDA's. (M.S. 2186163-98.2016.8.26.000, Rel. MÔNICA
SERRANO; Comarca: Cafelândia; j. 02/02/2017).
MANDADO DE SEGURANÇA Execução Fiscal
Omissão do Dispositivo Legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade
Erro Formal Passível de Emenda ou
Substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula No 392 do STJ
Sentença Anulada
Segurança Concedida. (M.S. 2180828-
98-2016.8.26.0000, Rel. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR;
Comarca: Cafelândia; j. 09/03/2017).
Logo, apesar de verificado vício formal nas cártulas,
que omitem o fundamento legal específico da exação, deve-se possibilitar
que a exequente substitua ou emende as CDAs, sem prejuízo do
contraditório e da ampla defesa.
Em relação à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação
de Lixo, a adoção de um ou mais dos elementos próprios do IPTU (p.ex.
metragem do imóvel), como base de cálculo de referida Taxa, não fere o
disposto no art. 145, II, § 2o, ou o disposto no art. 150, II, da Constituição
Federal, cujo entendimento cristalizado nas Súmulas Vinculantes agora
assume caráter obrigatório aos demais Órgãos fracionários do Poder
Judiciário, verbis:
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação
de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal (Súmula 19).
É constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de
determinado imposto, desde que não haja integral identidade
entre uma base e outra (Súmula 29).
De fato, a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destinação de Lixo com base no metro quadrado da edificação constitui
matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal, pois o rateio do custo do
serviço a partir da testada ou de outro dado do imóvel, não encontra
vedação nas disposições contidas nos artigos 79 e 145, § 2o, da
Constituição Federal, consoante entendimento cristalizado na Súmula
Vinculante no 29.
No mesmo sentido:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE
COLETA DE LIXO: BASE DE CÁLCULO. IPTU. MUNICÍPIO
DE SÃO CARLOS, S.P. I- O fato de um dos elementos utilizados
na fixação da base de cálculo do IPTU- metragem da área
construída do imóvel que o valor do imóvel (CTN, art. 33), ser
tomado em linha de conta na determinação da alíquota da taxa
de coleta de lixo, não quer dizer que teria essa taxa base de
cálculo igual à do IPTU: o custo do serviço constitui a base
imponível da taxa. Todavia, para o fim de aferir, em cada caso
concreto, a alíquota, utiliza-se a metragem da área construída
do imóvel, certo que a alíquota não se confunde com a base
imponível do tributo. Tem-se, com isto, também forma de
realização da isonomia tributária e do princípio da capacidade
contributiva: CF, artigos 150, II, e 145, 1o, II.- R.E. não
conhecido (RE 232.393/SP, Rel. Min. Carlos Veloso -DJ
5/4/2002 - grifado).
Quanto à Taxa de Prevenção e Extinção a Incêndio, é
certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
643.247/SP, com repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional
a cobrança da Taxa de incêndios, já que a segurança pública, presentes a
prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade
precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem
como viabilizá-la com a arrecadação de impostos, não cabendo ao
Município a criação de taxa para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o
Supremo Tribunal Federal aplicou efeitos prospectivos, elegendo como
marco temporal o ajuizamento da demanda, de modo que para as ações
ajuizadas antes de 01/08/2017, o que não é o caso dos autos, admite-se a
cobrança da referida Taxa. Nesse sentido já decidiu esta Câmara:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, Taxa de Conservação
de Vias e Logradouros, de Incêndio, de Limpeza Pública/Lixo e
Contribuição
de
Iluminação
Pública
-
Omissão
na
fundamentação legal da Taxa de Coleta de Lixo que não gera
prejuízos à defesa da executada, visto que o tributo é previsto
no código tributário municipal - Exação que deve prosseguir
com relação ao IPTU, Taxa de Lixo e à Taxas de Incêndio uma
vez que a ação foi proposta antes de 01/08/2017 - Execução
fiscal que deve prosseguir com mera exclusão das taxas
inconstitucionais, sem necessidade de substituição das CDA's -
mero cálculo aritmético - Recurso parcialmente provido.
(Apelação Cível 0621231-16.2008.8.26.0564; Relator (a):
Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 28/11/2019).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso, a
fim de que seja excluída a cobrança referente à Taxa de Prevenção e
Extinção a Incêndio do exercício de 2017, observando que deverá ser
concedida vista dos autos à Municipalidade para, querendo, emendar ou
substituir as Certidões da Dívida Ativa.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.147
Agravo de Instrumento no 2003925-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Odete Brancaglione da Costa Ribeiro
Agravado: Municipio de São Bernardo do Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Inicialmente, cumpre salientar que a ausência de precisa
fundamentação legal das obrigações não configura violação do art. artigo 2o, § 5o
da LEF, mas mera irregularidade, passível de correção, conforme se deduz do
artigo 2o, § 8o, da LEF2.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA POSSIBILIDADE.
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
(...)
7. (...) a Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de
que deve ser conferida à exequente a oportunidade para
substituir a CDA, para o suprimento de erro formal ou
material, até a prolação de sentença nos embargos à execução
2 “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada
ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(EREsp 823.011/RS, Relator Ministro Castro Meira, Dje
5.3.2007).
8. Agravo regimental não provido”3 (destacamos).
Assim, descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à
Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro
formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2o, §8o da Lei de
Execução Fiscal.
Por outro lado, mostra-se descabida a cobrança das taxas de
serviço.
Taxas são tributos vinculados, tendo como fato gerador o
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do
contribuinte (artigo 77 e 79 do CTN e artigo 145, II da CF).
E, quanto às taxas de serviço, é valiosa a lição de ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, em sua obra Curso de Direito Constitucional
Tributário4:
“... os serviços públicos específicos, também chamados
singulares, são os prestados uti singuli. Referem-se a uma
pessoa ou a um número determinado (ou, pelo menos,
determinável) de pessoas. São de utilização individual e
mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial,
individualmente considerada. É o caso dos serviços de telefone,
de transporte coletivo, de fornecimento domiciliar de água
potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim, podem ser
custeados por meio de taxas de serviços.”
3 AgRg no REsp 1190997 / RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 01/03/2011.
4 26a edição, São Paulo; Malheiros Editores, pág. 547/548.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, o serviço de coleta e remoção de lixo não se enquadra
no conceito supra, pois beneficia toda a coletividade, e não apenas o contribuinte,
que não pode ser individualizado.
Ressalte-se que exação semelhante já foi apreciada pelo Órgão
Especial deste Tribunal, conforme, aliás, anotado no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade no 151.688-0/6:
“(...) a questão não é nova e este Egrégio Plenário tem
reiteradamente decidido que a instituição de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos, de iluminação
pública, de serviços de limpeza, nesses moldes, é
inconstitucional, posto que tais serviços não podem ser
considerados específicos e divisíveis.”
É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante 19, declarando que a cobrança da taxa de lixo, quando decorrente
exclusivamente de serviços públicos de “... coleta, remoção e tratamento ou
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis”, não afronta o disposto
no artigo 145, inciso II, do Constituição Federal.
Contudo, pelo que se depreende do aludido enunciado, explicitou-
se tão-somente descabida a cobrança se tal ocorrer em conjunto com outras
exações, nada se dizendo a respeito do critério a ser observado na apuração da
base de cálculo do tributo.
Nesse quadro, por tal fundamento, inexiste óbice para que se
analise a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de
lixo, vez que não abordado no aludido verbete.
Ademais, tendo em vista a natureza indivisível do custo dos
serviços, já ressaltada, tem-se que a cobrança sem razoável critério, afronta o
princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, inciso II, da Carta da
República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se lição de Geraldo Ataliba quanto à observância
obrigatório do referido princípio constitucional, na elaboração da base de cálculo
da taxa:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma atuação estatal
diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai
ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a
taxa por objeto).
(...)
60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma atuação estatal, referida
a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da própria
atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da
própria atividade).
(...)
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da taxa é, geralmente,
o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia
básico de toda a Constituição e fundamental em
matéria tributária esse custo deve ser repartido entre todos os
usuários. Daí que cada qual deva pagar sua parte, na proporção
da intensidade do uso.
(...)
60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do serviço, impõe-se
sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da
isonomia. (...)”5 (grifo nosso).
Assim, o lançamento da taxa de lixo em valor fixo não constitui
critério válido a mensurar o custo do serviço, fato que compromete a base de
cálculo do tributo.
5 in Hipótese de Incidência Tributária, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
págs.47, 150 e 152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à taxa de prevenção e combate a incêndio,
acrescente-se a absoluta incompetência da Municipalidade para a instituição do
tributo, pois o serviço a que ela se refere é prestado pelo Estado através do Corpo
de Bombeiros, nos termos da Constituição do Estado (artigos 139 e 142).
Ademais, cumpre anotar que o recurso extraordinário no 643.247,
paradigma da sistemática da repercussão geral sobre o tema, foi julgado pelo
Supremo Tribunal Federal no último dia 25/5/2017, reconhecendo-se
inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios.
Assim, afigura-se indevida a cobrança das taxas de serviço
consignadas nas CDAs.
Ressalte-se que, conforme anotou o Juízo, não há cobrança de
taxa de limpeza pública, que vigorou até 1999, como destacado nas CDAs.
Outrossim, a exclusão das taxas de serviços não impede o
prosseguimento da execução para cobrança do imposto, porquanto a certidão de
dívida ativa discrimina os débitos de cada tributo, podendo se aferir, assim, o
quantum exigido em razão de cada um, bastando para tanto mero cálculo
aritmético.
Tal entendimento vem confirmado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
IPTU.
ALÍQUOTAS
PROGRESSIVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR DEVIDO COM BASE
NA MENOR ALÍQUOTA. DECOTE NA CDA. POSSIBILIDADE.
CÁLCULOS MERAMENTE ARITMÉTICOS. 1. O STJ possui
entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida
Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se
no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração
indevida. 2. Hipótese em que, em Embargos à Execução, o
Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do IPTU com alíquotas progressivas e considerou a
exação devida com base na menor alíquota. 3. Agravo
Regimental não provido.”6
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso
para afastar a cobrança das taxas, condenando o Município ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
excluído.
João Alberto Pezarini
Desembargador
6 AgRg no AgRg no Ag 1110297 / MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, j.
03/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
11464F31
7
12
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
114A0601
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2003925-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.